Tribunal: TJDFT
Processo: 0700501-72.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA IRREVERSÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. (ARTIGO 6o, INCISO XIV, DA LEI No 7.713/88 E ALTERAÇÕES POSTERIORES C/C ARTIGO 111 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). CRITÉRIO DE INTERPRETAÇÃO LITERAL. DOENÇA NÃO ESPECIFICADA EM LEI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do processo 0717246-16.2021.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o qual objetivava determinar ao Distrito Federal a obrigação de não descontar imposto de renda dos proventos da agravante.

2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito.

3. A doença/deficiência que acomete a agravante não está especifica na lei que garante a isenção (do art. 6o da Lei no 7.713/88).

4. A administração é regida pelo princípio da legalidade e, nesse passo, o art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador.

5. Agravo conhecido e não provido.